Tribunal: TJDFT
Processo: 0731965-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731965-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O DISTRITO FEDERAL interpôs o presente agravo de instrumento da r. decisão (id. 133976286, autos originários) que, na ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, deferiu a tutela de evidência. Da consulta ao processo originário e como informado pelo agravante (id. 43005624), a MM. Juíza proferiu r. sentença de mérito em 19/01/2023, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora